Tribunal: TJMT
Processo: 1000209-61.2024.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000209-61.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VICENTE ANTONIO DE MELLO registrado(a) civilmente como VICENTE ANTONIO DE MELLO - CPF: 045.289.051-91 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DE MELLO - CPF: 828.880.191-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE IBRAHIM SALOMÃO registrado(a) civilmente como IBRAHIM SALOMAO - CPF: 149.827.068-91 (APELADO), ALLAN CARLOS MARCOLINO - CPF: 218.404.528-46 (ADVOGADO), ANDRE WADHY REBEHY - CPF: 291.348.488-35 (ADVOGADO), JOAO PAULO ANDREOTTI FRANCISCO - CPF: 337.553.818-93 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA SALOMAO - CPF: 046.692.518-21 (APELADO), IBRAHIM SALOMAO JUNIOR - CPF: 045.717.258-41 (APELADO), MARIA CRISTINA SALOMAO - CPF: 046.692.518-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IBRAHIM SALOMAO JUNIOR - CPF: 045.717.258-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO ANTONIO DE MELLO - CPF: 828.880.191-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARCO ANTONIO DE MELLO E OUTROS contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada pelo ESPÓLIO DE IBRAHIM SALOMÃO. A sentença recorrida confirmou tutela de urgência e condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da manutenção indevida de averbação contratual na matrícula de imóvel por mais de três anos, mesmo após a quitação do débito e celebração de acordo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o espólio possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual ocorrido após o falecimento do titular; e (ii) estabelecer se a manutenção indevida de averbação em matrícula de imóvel após a quitação do débito gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio possui legitimidade ativa para postular indenização por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual, ainda que ocorrido após o falecimento, quando o direito material tenha se originado antes do óbito e esteja vinculado à esfera patrimonial do falecido.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a transmissibilidade do direito à indenização por danos morais aos herdeiros, conforme estabelece a Súmula 642/STJ.

5. A permanência da averbação contratual na matrícula do imóvel, por mais de três anos após a quitação integral e assinatura de acordo que previa sua baixa em dois dias, configura limitação indevida ao exercício do direito de propriedade e enseja dano moral in re ipsa.

6. O valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso, em atenção ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

7. A revelia dos réus, em razão da contestação intempestiva, atraiu a presunção de veracidade dos fatos narrados, reforçando a conclusão quanto à responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O espólio possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes de inadimplemento contratual relacionado a direito patrimonial originado antes do falecimento do de cujus.

2. A manutenção indevida de averbação contratual em matrícula de imóvel, após quitação da dívida e descumprimento de acordo que previa sua baixa, configura dano moral presumido.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação às circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCO ANTONIO DE MELLO E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” ajuizada pelo
ESPÓLIO DE IBRAHIM SALOMÃO
, representado por seus herdeiros.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

311056894),

julgou procedentes os pedidos, para:

“a) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida, declarando satisfeita a obrigação de fazer consistente na baixa/cancelamento da averbação nº 1 da matrícula 22.709 do CRI de Tangará da Serra-MT;

b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dezpor cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Os apelantes em suas razões (ID.

311056901), sustentam a ilegitimidade do Espólio para pleitear danos morais, argumentando que o Sr. Ibrahim Salomão faleceu em 03/09/2020, enquanto o Termo de Acordo Extrajudicial foi firmado em 14/01/2021 pelos representantes de ambos os espólios.

Defendem que não se trata de transmissão de um direito já adquirido, mas de criação de pretensão de natureza personalíssima após o óbito, o que não se coaduna com a jurisprudência do TJMT.

Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, afastando a condenação por danos morais e, sucessivamente, a equalização da sucumbência.

Contrarrazões sob ID. 311056907 - ID de origem 205744684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Espólio autor narrou na exordial que as partes firmaram acordo extrajudicial em 14/01/2021, pelo qual os requeridos se comprometeram a providenciar a baixa da averbação nº 1 na matrícula nº 22709 do Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, referente a obrigações decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios entabulados entre eles.

Alegaram os herdeiros representantes que, apesar de ter cumprido sua parte no acordo, os requeridos não providenciaram a baixa da averbação mesmo após notificação, requerendo tutela de urgência para compeli-los ao cumprimento da obrigação e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado sentenciante deferiu a tutela de urgência, determinando que os requeridos promovessem a baixa/cancelamento da averbação no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 250,00. Após citação, os requeridos informaram que o Juízo da 2ª Vara Cível da mesma comarca havia deferido o cancelamento da averbação, juntando posteriormente matrícula atualizada demonstrando o cumprimento da obrigação.

Em audiência de conciliação, restou parcialmente frutífera, sendo reconhecido o cumprimento da obrigação de fazer e prosseguindo-se quanto ao pedido de danos morais. Os requeridos apresentaram contestação intempestiva, sendo declarada sua revelia.

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela anteriormente concedida e condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Irresignados, os requeridos apelaram, e, em suas razões recursais, sustentam a ilegitimidade do Espólio para pleitear danos morais, argumentando que o Sr. Ibrahim Salomão faleceu em 03/09/2020, enquanto o Termo de Acordo Extrajudicial foi firmado em 14/01/2021 pelos representantes.

Defendem que não se trata de transmissão de um direito já adquirido, mas de criação de pretensão de natureza personalíssima após o óbito. Requerem o provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, afastando a condenação por danos morais e, sucessivamente, a equalização da sucumbência.

Cumpre informar inicialmente que, não houve negativação em órgãos de proteção ao crédito, mas sim a manutenção indevida de uma averbação referente a contrato de prestação de serviços advocatícios na matrícula nº 22.709 do Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

A averbação em questão, registrada sob o nº 1 na matrícula nº 22.709 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, referia-se a um contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o espólio de Ibrahim Salomão e os requeridos, com o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações contratuais.

Após a quitação integral do contrato e a assinatura de um termo de acordo extrajudicial em 14/01/2021, os requeridos se comprometeram a providenciar a baixa dessa averbação no prazo de dois dias, o que não foi cumprido. Restando a permanência da referida averbação por mais de três anos, mesmo após notificação e pagamento, o que impediu a livre disposição do imóvel e levou ao ajuizamento da ação, sendo a baixa efetivamente realizada apenas após determinação judicial por meio de tutela de urgência.

O cumprimento da obrigação somente após três anos e mediante a concessão de tutela de urgência judicial motivou a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, em razão da restrição injustificada ao direito de propriedade do imóvel.

Preliminarmente
, a alegação de ilegitimidade ativa do Espólio para pleitear danos morais não merece prosperar.

Conforme bem fundamentado na sentença recorrida, o direito em discussão não decorre da morte do de cujus, mas sim de inadimplência contratual dos recorrentes, após a celebração do acordo extrajudicial, que gerou danos morais de ordem objetiva do espólio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o espólio detém legitimidade para pleitear a indenização por dano moral sofrido pelo de cujus em vida.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. FALECIMENTO DO CONSUMIDOR TITULAR DO CONTRATO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio, salvo quando autorizado por lei (CPC/73, art. 6º; CPC/2015, art . 18). Assim, uma vez aberta a sucessão e enquanto não realizada partilha, é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade ativa e passiva ad causam para integrar a lide. Precedentes. 2 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 714417 RS 2015/0108172-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

No caso em tela, embora o acordo tenha sido firmado pelos representantes dos espólios, o direito material subjacente, relacionado ao contrato de prestação de serviços advocatícios e à averbação indevida na matrícula do imóvel, é anterior ao falecimento, sendo transmissível aos herdeiros o direito à indenização.

Conforme se depreende dos autos, o Sr. Ibrahim Salomão faleceu em 13/09/2020, (certidão de óbito sob ID. 311056370) sendo que a relação jurídica subjacente à controvérsia, contrato de prestação de serviços advocatícios que gerou a averbação na matrícula nº 22709 do Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, é anterior ao seu óbito.

O Sr. Ibrahim Salomão havia contratado o sr MARCO ANTONIO DE MELLO para prestar serviços advocatícios para ele, sendo uma das garantias contratuais a averbação realizada,

Posteriormente ao falecimento, em 14/01/2021, foi firmado acordo extrajudicial (ID. 311056373) entre os representantes dos espólios para quitação dos honorários advocatícios no valor de R$ 45.000,00, com o compromisso de baixa da averbação em dois dias após o pagamento. Contudo, tal obrigação permaneceu descumprida por mais de três anos, sendo que a baixa da averbação somente ocorreu em abril/2024, após a concessão de tutela de urgência nos autos da presente ação.

No tocante ao mérito da demanda reparatória, a permanência injustificada da averbação após o adimplemento da obrigação representa limitação ao exercício pleno do direito de propriedade, comprometendo, indevidamente, a livre disposição do imóvel. Na situação específica, os apelantes omitiram-se quanto à exclusão do registro por mais de três anos após a quitação, em afronta ao compromisso firmado em acordo extrajudicial, que determinava a retirada em prazo de dois dias, providência que somente foi adotada após a propositura da ação e o deferimento de medida liminar.

A Súmula 642 do STJ, que estabelece que:

"O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória."

A jurisprudência coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSMISSÃO A HERDEIROS . SÚMULA 642 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 642 do STJ: "O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória ." 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1810985 RS 2019/0117538-9, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

A manutenção indevida de gravames sobre imóveis após a quitação da dívida configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do efetivo prejuízo. Tal entendimento se justifica porque a restrição limita o exercício do direito de propriedade e causa transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente o patrimônio do de cujus e, consequentemente, os direitos transmitidos aos seus sucessores.

Derradeiramente, o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional ao caso, considerando as circunstâncias específicas, especialmente o longo tempo decorrido entre a celebração do acordo e o efetivo cumprimento da obrigação, bem como a necessidade de ajuizamento da ação para obtenção da tutela jurisdicional.

O valor não se revela excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa, tampouco irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica, estando em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que devem nortear a fixação da indenização por danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025